Tribunal: TJES
Processo: 5011601-12.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011601-12.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença de parcial procedência do pedido de anulação de débito fiscal.

2)
O embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não houve manifestação sobre a presunção de legitimidade do ato administrativo fiscal e que argumentos e provas foram desconsiderados, buscando, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar a legalidade do crédito tributário de ICMS e se os embargos de declaração são a via adequada para o reexame da causa ou para fins de prequestionamento.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de matéria já decidida, com o objetivo de modificar o mérito do julgado por mero inconformismo da parte.

5)
O acórdão embargado examinou adequadamente toda a controvérsia, fundamentando a decisão na interpretação sistemática dos artigos 530-Z-N e seguintes do RICMS/ES, que regulam a tributação de ICMS sobre operações com produtos derivados do leite, concluindo pela legalidade do auto de infração.

6)
As razões recursais do embargante demonstram nítido caráter infringente, pois buscam reabrir a discussão sobre a controvérsia já apreciada e decidida, o que desborda dos limites de cognição dos aclaratórios.

7)
A ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil impede o acolhimento dos embargos, mesmo seja a finalidade do recurso o prequestionamento de dispositivos legais para interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem a via processual adequada para o reexame da causa quando a decisão embargada, de forma fundamentada, aprecia todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

2. A pretensão de rediscussão do mérito evidencia o caráter infringente do recurso, o que ultrapassa os limites estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC.

3. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado obsta o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento.

------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 75, §1º, V, “a”, 95 e 96; RICMS/ES (Decreto nº 2.707-R/2011), arts. 530-Z-N, 530-Z-O, 530-Z-P e 530-Z-Q; Código Tributário Nacional, arts. 151, II e V, e 161, § 1º; Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.216.078 (Tema 1062); TJES, AI 0027113-91.2019.8.08.0024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório constante dos autos.

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado, cuja relatoria coube à eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

No mérito, a controvérsia dos autos gira em torno da suposta divergência na interpretação da legislação do ICMS em regime especial nas operações internas e interestaduais envolvendo produtos industrializados derivados do leite ou com leite pasteurizado ou ultrapasteurizado (UHT), mais precisamente do regramento extraído dos artigos 530-Z-N e seguintes do RICMS/ES.

Para melhor entender a divergência apontada, vejamos as disposições aplicáveis às operações com leite e derivados vigentes no período das operações autuadas, as quais, a partir da publicação do Decreto nº 2.707- R/ 2011, são disciplinadas nos art. 530-Z- N e seguintes do RICMS ES.

Art. 530-Z-N
.
Fica concedido
crédito presumido de onze por cento
, nas operações
interestaduais
com
produtos industrializados derivados do leite
ou
com leite pasteurizado ou ultrapasteurizado (UHT)
, produzidos neste Estado, observado o disposto no art. 530-Z-Q.

Art. 530-Z-O.

Fica reduzida a base de cálculo nas saídas internas
:

I - promovidas por estabelecimentos de cooperativas ou indústrias de laticínios, estabelecidos neste Estado, não optantes pelo Simples Nacional, com destino a indústrias, atacadistas ou varejistas, de forma que a carga tributária efetiva resulte nos seguintes percentuais:

a) três inteiros e cinco décimos por cento, nas saídas de leite pasteurizado ou ultrapasteurizado (UHT) produzidos neste Estado; e

b) três por cento, nas saídas de produtos derivados do leite, produzidos neste Estado, inclusive soro em pó e leite em pó, mesmo que utilizados como matéria-prima ou insumo em processo de industrialização;

II - promovidas por estabelecimentos comerciais varejistas, de forma que a carga tributária efetiva resulte nos seguintes percentuais:

a) zero por cento, nas saídas de leite pasteurizado ou ultrapasteurizado (UHT), produzido neste Estado; e

b) sete por cento, nas saídas de produtos derivados do leite, produzidos neste Estado, inclusive soro em pó e leite em pó; e

III - promovidas por estabelecimentos comerciais atacadistas, nas saídas de leite pasteurizado ou ultrapasteurizado (UHT), produzido neste Estado, de forma que a carga tributária efetiva resulte no percentual de zero por cento.

§ 1.º Nas operações de que trata este artigo deverá ser estornado o saldo credor resultante da apuração do imposto considerando-se os produtos produzidos neste Estado, se houver.

§ 2.º A cada período de apuração o estabelecimento beneficiário deverá:

I - registrar separadamente, nos livros e documentos próprios, as aquisições e as saídas dos produtos de que trata este artigo, que tenham sido produzidos neste Estado; e

II - apurar, separadamente, o saldo da conta corrente do imposto referente às operações com esses produtos.

Art. 530-Z-P
. Ao estabelecimento de cooperativa ou indústria de laticínio localizado neste Estado,
fica concedido crédito presumido equivalente a sete por cento do valor das aquisições de leite produzido no Estado
, condicionando-se o benefício a que:

a) a aquisição seja efetuada diretamente do produtor ou por meio de cooperativa ou indústria de laticínios; e

b) o leite seja destinado à industrialização no Estado.

Art. 530-Z-Q.
Nas operações com produtos industrializados derivados do leite, e
nas operações interestaduais
com leite spot, assim considerado o leite resfriado ou refrigerado, comercializado a granel entre cooperativas e indústrias de laticínios, e
com leite pasteurizado ou ultrapasteurizado (UHT), amparadas pelo benefício previsto no art. 530-Z-N, far-se-á estorno dos créditos apropriados pelo estabelecimento, observado o seguinte
:

I - a cada período de apuração deverá ser demonstrado, em relação ao valor total das saídas tributadas promovidas pelo estabelecimento,
o percentual correspondente às operações beneficiadas com a concessão de crédito presumido
;

II -
o percentual apontado na forma do inciso I será aplicado sobre o montante dos créditos apropriados pelo estabelecimento no período de apuração
; e

III -
o valor encontrado de acordo com o inciso II deverá ser deduzido do montante do crédito registrado pelo estabelecimento, no período de apuração
.

Parágrafo único.
Aplica-se às operações de que trata este artigo, o disposto no § 2.º do art. 530-Z-O.

Na hipótese vertente, a empresa agravada impugna a autuação consubstanciada no
A.I. nº 5.014.033-3

(Id 7294897)

cuja fiscalização diz respeito às
operações
interestaduais e internas
com produtos industrializados derivados do leite e com leite pasteurizado ou ultrapasteurizado (UHT),
apurando o débito do ICMS não recolhido.

De acordo com a interpretação sistemática dos dispositivos que regulam a matéria,
a qual deveria ter sido realizada pela empresa contribuinte
para embasar a atividade relativa ao recolhimento de tributos, de acordo com o disposto no art. 530-Z-Q, inciso I, do RICMS, deve ser
encontrado o percentual correspondente às saídas beneficiadas com a concessão do crédito presumido
em comparação com o valor
total
das saídas tributadas promovidas pelo estabelecimento, e após tal porcentagem deve ser aplicada sobre
o montante dos créditos apropriados no período de apuração
, em atendimento ao estabelecido no inciso II do mesmo dispositivo. Por fim, o valor encontrado de acordo com o inciso II é subtraído do montante do crédito registrado pelo contribuinte (art. 530-Z-Q, inciso III).

Além disso, para as específicas operações descritas no art. 530-Z-N, o montante do imposto devido incidente sobre as
operações
interestaduais
com produtos industrializados derivados do leite e

com leite pasteurizado ou ultrapasteurizado (UHT),
por expressa previsão do
artigo 530-Z-Q,
o aproveitamento do crédito presumido de 11% (onze por cento) previsto no
art. 530-Z-N
deve ser realizado
em conjunto
com o estorno dos demais créditos apropriados pelo contribuinte (
art. 530-Z-Q
),
por expressa previsão e remissão no referido dispositivo
.

Assim sendo, a previsão do
art. 530-Z-Q
, inciso I, do RICMS determina que para as operações especificamente indicadas no dispositivo, deve ser calculado o percentual correspondente às saídas beneficiadas com a concessão do crédito presumido em comparação com o valor total das saídas tributadas promovidas pelo estabelecimento,
e após
, tal porcentagem deve ser aplicada sobre o montante dos créditos apropriados no período de apuração (aquisições + crédito presumido do art. 530-Z-N + crédito presumido do art. 530-Z-P), em observância ao previsto no inciso II do mesmo dispositivo. Por fim, o valor encontrado de acordo com o inciso II é subtraído do montante do crédito registrado pelo contribuinte (
art. 530-Z-Q, inciso III)
.

Ademais, por força da previsão do
art. 530-Z-O, §2º, inciso II
– aplicável às operações tratadas no art. 530-Z-Q conforme seu parágrafo único – o ICMS relativo às operações interestaduais com produtos industrializados derivados do leite ou leite pasteurizado ou ultrapasteurizado (UHT) deve ser computado
separadamente
.

Desta feita, para a apuração do montante total devido de ICMS nas operações fiscalizadas não merece prosperar a interpretação defendida pela empresa agravada, pois a mesma considera que o estorno de crédito deve ser aplicado apenas sobre os créditos oriundos das aquisições registrados no livro de entradas, contudo, a expressão “
montante dos créditos pelo estabelecimento no período de apuração
” (inciso II do art. 530-Z-Q) engloba também o crédito presumido correspondente à entrada de leite (7% - art. 530-Z-P) e o crédito presumido das saídas interestaduais (11% - art. 530-Z-N).

Importa salientar que, diferentemente da autuação examinada no recurso de
agravo de instrumento nº 5010397-68.2022.8.08.0000
, no Anexo do auto de infração impugnado nestes autos está descrita toda a forma de apuração do imposto devido com a observância de todos os comandos legais acima dispostos.

Por todo o exposto, a compreensão do regramento atinente ao regime de tributação das operações interestaduais de produtos industrializados derivados do leite ou com leite pasteurizado ou ultrapasteurizado (UHT)
não
é a defendida pela empresa agravada, a qual importaria até em crédito de imposto a ser restituído.

Outrossim, considerando o acolhimento dos argumentos apresentados pelo Estado em relação ao mérito do recurso, devem ser apreciadas as razões trazidas em sede de Contrarrazões pela parte agravada:
inconstitucionalidade da atualização do débito tributário por índice acima da taxa SELIC (Tema 1062, STF) e o caráter confiscatório da multa aplicada
.

Relativamente à alegação de excesso de correção monetária e juros de mora por ser superior à taxa SELIC, relativamente ao precedente originado do ARE nº 1.216.078 (Tema 1062), ao contrário do sustentado pela agravada, as razões de decidir adotadas pelo STF foram no sentido de que, embora os Estados-membros e o Distrito Federal possam legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros moratórios incidentes sobre seus créditos fiscais, não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim.

Destarte, a taxa de juros estabelecida pelo art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 é a mesma que consta no art. 161, § 1º, do CTN, qual seja, 1% ao mês, e com relação ao VRTE (art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/2001), não há comprovação nos autos de que o índice no período de atualização tenha sido superior à SELIC, sendo que a sua aferição demanda prova de natureza contábil, não bastando a mera afirmação de que a taxa SELIC atual é notoriamente inferior ao índice estadual.

Por fim, no tocante ao caráter confiscatório da multa aplicada, importa salientar que a multa tributária tem dupla finalidade: coagir de forma indireta o contribuinte ao cumprimento da obrigação (cunho preventivo) e servir de penalidade caso a conduta seja diversa da prevista na norma (viés punitivo).

A mais recente jurisprudência do E. TJES tem entendido que nos casos em que a multa punitiva for maior do que o tributo eventualmente devido deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário
apenas no que ultrapassar o montante de 100% do tributo
. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. MULTA QUE EXTRAPOLA EM MAIS DE 100% O VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRINCIPAL. REDUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL POR INTERMÉDIO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE DEVIDO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A multa, uma vez que ultrapassa até mesmo o valor do montante principal devido, assume contornos confiscatórios, devendo ser suspensa a sua exigibilidade na parcela em que ultrapassar o valor correspondente ao principal. Precedente. 2. A suspensão da multa confiscatória não suspende automaticamente o valor do débito principal, que pode ser executado normalmente enquanto se discute a legalidade da multa. Precedente. 3. O art. 151, do Código Tributário Nacional, prevê em inciso próprio (inciso V) que, independente de depósito integral (inciso II), a suspensão da exigibilidade do crédito tributário possa ser alcançada a partir da concessão de liminar em ação anulatória, como ocorre na espécie. Precedente. 4. Recurso provido parcialmente, para limitar a suspensão da exigibilidade do crédito tributária à parcela da multa considerada confiscatória. (TJES; AI 0027113-91.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 15/12/2020; DJES 22/01/2021)

Nesse mister, sendo a multa punitiva (sanção) prevista no auto de infração, aplicada com fundamento no art. 75, §1º, V, “a”, da Lei nº 7.000/2001 (redação vigente na época da autuação) -
multa de 100% (cem por cento) do valor não recolhido -
, não há que se falar em suspensão da sua exigibilidade,
eis que observado o limite de 100% do tributo devido.

Por derradeiro, considerando o provimento do recurso de Apelação do Estado do Espírito Santo para julgar improcedente a ação na origem, resta prejudicada a análise da Apelação interposta pela Cooperativa de Laticínios Selita no tocante à fixação dos honorários de sucumbência.

Por tais razões, peço vênia para divergir do Eminente Desembargador Relator,
e conheço e

dou provimento ao recurso para julgar improcedente a ação.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia devolvida no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete do Desembargador Alexandre Puppim

23ª Sessão Ordinária Presencial de 18/11/2025

Acompanho o voto da Relatoria.